Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-54.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO APÓS MAIS DE UM ANO DE USO – AÇÃO VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO POR UM NOVO SIMILAR – Ação promovida contra a fabricante – Ausência de apresentação do produto supostamente defeituoso para assistência técnica credenciada ou de terceiros – Inviabilidade de aferição da efetiva existência de vício do produto – Defeito que pode ter

Ementa:

COMPRA E VENDA – APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO APÓS MAIS DE UM ANO DE USO – AÇÃO VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO POR UM NOVO SIMILAR – Ação promovida contra a fabricante – Ausência de apresentação do produto supostamente defeituoso para assistência técnica credenciada ou de terceiros – Inviabilidade de aferição da efetiva existência de vício do produto – Defeito que pode ter sido ocasionado por mau uso – Imprescindível a satisfatória comprovação do fato constitutivo do direito invocado, ônus este que incumbia à autor, pois descabida a inversão da carga probatória prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à míngua de verossimilhança das alegações – Sentença mantida – Recurso improvido.